Tribunal: TJMT
Processo: 1005970-94.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005970-94.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN ABREU PINHEIRO - CPF: 055.818.031-02 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005970-94.2022.8.11.0006

APELANTE: WILLIAN ABREU PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DE ALCOOLEMIA E DEMAIS ELEMENTOS QUE COMPROVAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou o acusado a 6 meses de detenção, ao pagamento de 10 dias-multa e à suspensão do direito de conduzir veículo automotor por 2 meses, pela prática do delito de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB). A defesa postula a absolvição, alegando ausência de comprovação da embriaguez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a comprovação da embriaguez por meio do teste com etilômetro, combinada a elementos obtidos exclusivamente na fase policial, é suficiente para embasar uma condenação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O resultado do teste com etilômetro é suficiente para comprovar a embriaguez ao volante, sendo dispensável, nesse contexto, por se tratar de delito de perigo abstrato, a demonstração da alteração da capacidade psicomotora em decorrência do consumo de álcool, bem como da potencialidade lesiva da conduta.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
Tratando-se de prova cautelar irrepetível, enquadrada nas exceções do art. 155 do Código de Processo Penal, o teste de alcoolemia mostra-se suficiente para formar a convicção do julgador e, consequentemente, fundamentar um édito condenatório, mormente quando aliado a outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Jurisprudência em Teses. Edição 114, Enunciado n. 09; TJMT - N.U 0045364-56.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023; N.U 1000059-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005970-94.2022.8.11.0006

APELANTE: WILLIAN ABREU PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WILLIAN ABREU PINHEIRO
,

visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como suspendeu seu direito obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses, pela prática do delito tipificado no art. 306,
caput
, da Lei no 9.503/97
(cf. Id. n.o 240676199)
.

Em suma, a defesa postula a absolvição do acusado, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando serem “
insuficientes os elementos informativos da fase inquisitiva para conferir válido lastro probatório para qualquer condenação criminal
” (cf. Id. n.o 240676215).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 240676217).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 248349173).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005970-94.2022.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
WILLIAN ABREU PINHEIRO
como incurso nas disposições do
art. 306,
caput
, da Lei no 9.503/97
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 240676177):

“[... ] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 13 de janeiro de 2022, por volta das 05h00min, em via pública, na Avenida 7 de Setembro, neste Município de Cáceres/MT, WILLIAN ABREU PINHEIRO, com consciência e vontade,
conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, conforme se verifica do boletim de ocorrência (ID. 90099896), teste de alcoolemia (ID. 90099897 ), auto de prisão em flagrante (ID. 90099883) e termos de depoimento (ID. 90099885 e ID. 90099886).

Segundo emerge do caderno persecutório, no tempo e local acima indicados, durante rondas ostensivas pela cidade, a guarnição da Polícia Militar visualizou o denunciado
conduzindo um VW Gol, cor branca, placa JZR-8677, em alta velocidade, colocando a vida de terceiros em risco
.

Procedido o acompanhamento,
contatou-se que WILLIAN ABREU fez conversões em alta velocidade na avenida, quase subindo ao canteiro
.

Ao realizarem a abordagem, apurou-se que
o denunciado estava em visível estado de embriaguez, pois apresentava desiquilibro e forte odor etílico, momento em que foi submetido ao Teste de Alcoolemia, que constatou a marca de 0,71mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões
, ou seja, acima do limite legal permitido. Ante ao estado de flagrante delito, o denunciado foi preso e encaminhado à presença da Autoridade Policial, em que
confessou ter ingerido bebida alcoólica
[...]”.

Na delegacia, VALDINEIA ARRUDA JUSTINIANO e SULLYWAN DA SILVA, ambos policiais militares, relataram (cf. Id. n.o 240675697 -

240675698):

“[...] QUE esta GU PM, em ronda pela área central, deparou-se com um veículo saindo da rua da tapagem,
fazendo uma conversão em alta velocidade na avenida 07 de Setembro
e, com isso, quase subindo ao canteiro. Diante do fato, a guarnição PM fez acompanhamento, vindo a abordar o VW Gol, de cor branca, de placa JZR8677, próximo à Seg Fibras. Foi solicitado ao condutor que saísse do veículo com a documentação em mãos, onde verificou-se que o senhor
WILLIAM ABREU PINHEIRO estava com dificuldades de retirar-se do veículo, bem como exalando forte odor etílico
. Foi oferecido ao condutor o teste do etilômetro, onde foi feito pelo equipamento de marca Elec, Baf 300, de série 6500, teste no 56, onde o valor foi de 0,71 mg/l de álcool no sangue. O condutor foi encaminhado até a Del Pol de Cáceres para as devidas providências que o caso requer. Foi feita 01 notificação ao condutor, conforme AIT no 456696, art. 165 e 306 do CTB. O veículo foi entregue ao genitor do condutor, senhor DENILSON ABREU PINHEIRO [...]”.

O acusado, WILLIAN ABREU PINHEIRO, por sua vez, quando interrogado pelo delegado de polícia, respondeu (cf. Id. n.o 240676151):

“[...] QUE o interrogado relata que havia ido em um bar na cidade, e quando já estava em casa, percebeu que havia esquecido seu celular, assim, ao retornar para buscá-lo, foi abordado por policiais militares, dizendo estar dirigindo um veículo Gol, cor branco, sendo que convidado a fazer o teste de alcoolemia,
foi constatado que este consumiu bebida alcoólica, fato este confirmado pelo interrogado, dizendo que consumiu aproximadamente 08 latinhas de cerveja durante a noite
; QUE afirma ser habilitado, mas no momento de sua abordagem não estava portando [...]”.

Na fase instrutória, foi colhido unicamente o depoimento da policial militar, VALDINEIA ARRUDA JUSTINIANO, que, contudo, declarou não possuir recordação de sua participação no evento ou dos pormenores da ocorrência.

Quanto ao acusado, WILLIAN ABREU PINHEIRO, foi decretada a revelia em razão da sua ausência injustificada à audiência, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

Como mencionado, finda a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando o réu a 6 (seis) meses de detenção, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e à penalidade cumulativa de suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses, por ter conduzido veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Inconformada, a defesa postula a absolvição do acusado, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando carência de provas quanto ao seu estado de embriaguez.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade restou demonstrada no auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.o 240675695), boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 240676158), extrato demonstrativo do teste com etilômetro (cf. Id. n.o 240676159), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.o 240676168), entre outros elementos, sobretudo os obtidos por meio de depoimentos orais.

A autoria delitiva, igualmente, é inconteste.

Ao contrário do que alega a defesa,
o resultado do teste com etilômetro é suficiente para comprovar a embriaguez ao volante
, sendo dispensável, nesse contexto, por se tratar de delito de perigo abstrato, a demonstração da alteração da capacidade psicomotora em decorrência do consumo de álcool, bem como da potencialidade lesiva da conduta.

É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afirma ser “
irrelevante qualquer discussão acercada alteração das funções psicomotoras do agente se o delito foi praticado após as alterações da Lei n. 11.705/2008 e antes do advento da Lei n. 12.760/2012,
pois a simples conduta de dirigir veículo automotor em via pública, com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, configura o crime previsto no art. 306 do CTB
” (STJ. Jurisprudência em Teses. Edição 114, Enunciado n. 09).

No mesmo sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE AMBOS OS DELITOS – PARCIAL ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RÉU QUE ACEITOU SE SUBMETER AO EXAME DE ETILÔMETRO E CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA EXTRAJUDICIALMENTE – TESTE DO “BAFÔMETRO” QUE APRESENTOU RESULTADO SUPERIOR AO LEGALMENTE PERMITIDO – EXAME DE ALCOOLEMIA QUE CONSTITUI PROVA IRREPETÍVEL – POSSIBILIDADE DE CONVICÇÃO COM BASE EM PROVA NÃO REPETÍVEL – ART. 155 DO CPP – NÃO DEMONSTRADO O PERIGO CONCRETO NA CONDUÇÃO DA MOTOCICLETA SEM HABILITAÇÃO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 309 DO CTB – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do que preceitua o artigo 155 do Código de Processo Penal, é plenamente possível que o juiz forme sua convicção com base em prova não repetível, como ocorre no caso da realização do teste do etilômetro, denominado “teste do bafômetro”, o qual o acusado aceitou realizar e apresentou resultado superior ao legalmente permitido, sendo prova suficiente e apta a amparar a condenação, especialmente porque se alia a confissão feita em sede inquisitiva e aos depoimentos extrajudiciais de testemunhas.
Deve ser mantida a absolvição pela prática do delito previsto no art. 309 do CTB quando não demonstrado nos autos que o réu oferecia perigo concreto ao conduzir sua motocicleta sem a devida habilitação, mesmo porque constatou-se que foi dada ordem de parada pela Polícia e ele obedeceu, sendo realizada a sua abordagem. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido”.
(N.U 0045364-56.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

Além disso, por se tratar de uma
prova cautelar irrepetível
, enquadrada nas exceções do art. 155 do Código de Processo Penal,
o referido teste mostra-se suficiente para formar a convicção do julgador e, consequentemente, fundamentar um édito condenatório
, mormente quando aliado a outros elementos de prova.

A propósito, no presente caso, os policiais militares, VALDINEIA ARRUDA JUSTINIANO e SULLYWAN DA SILVA, informaram à autoridade policial que, enquanto realizavam rondas pela área central da cidade, avistaram um veículo VW Gol, de cor branca, placa JZR8677,
fazendo conversões em alta velocidade e quase invadindo o canteiro da avenida

07 de Setembro
, localizada no município de Cáceres.

Diante dessa situação, a guarnição abordou o veículo e, de pronto, constatou que o condutor, WILLIAN ABREU PINHEIRO,
demonstrava dificuldade ao desembarcar, além de exalar um odor etílico acentuado
. Posteriormente, ao ser submetido ao teste com etilômetro, verificou-se um teor alcoólico de 0,71 mg/l em seu organismo.

O acusado, por sua vez, inquirido apenas na delegacia,
admitiu ter ingerido ao menos oito latas de cerveja antes de assumir a condução do veículo
, confirmando também que foi submetido ao teste de alcoolemia, cujo resultado apontou que de fato
estava alcoolizado.

Conforme já mencionado, o teste com etilômetro, aliado a outros elementos
–
em especial os relatos transcritos, ainda que restritos à fase de inquérito policial
–
, constitui prova mais do que suficiente para demonstrar a prática, pelo recorrente, do delito descrito no art. 306,
caput
, da Lei no 9.503/97, não restando alternativa senão a
manutenção do édito condenatório
.

Por derradeiro, embora a defesa exija a expressa manifestação deste Tribunal de Justiça acerca “
das transgressões a cada um dos dispositivos normativos ora invocados
”, revela-se suficiente para o prequestionamento pretendido a
–
já promovida
–
, explanação minuciosa das teses adotadas.

A esse respeito:

“[...] Com relação ao prequestionamento, havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a manifestação expressa aos dispositivos correspondentes”.
(TJ/MT, N.U 1000059-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025